Tribunal: TJES
Processo: 5005064-11.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005064-11.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: RODRIGO DA SILVA MARCELO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL
DO DÉBITO NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/69 – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO RÉU – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
–
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – AUMENTO DO PRAZO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
SENTENÇA REFORMADA –.

1. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo – e, portanto, com força de precedente de aplicação obrigatória – considera
integralidade da dívida
para fins de restituição do bem apreendido nas ações de busca e apreensão ajuizadas com fundamento no Decreto-Lei 911/69 como “
os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
”, o que afasta a necessidade de depósito das custas processuais e honorários advocatícios.

2. O pagamento da integralidade da dívida pendente caracteriza
reconhecimento da procedência
do pedido por parte do réu da ação de busca e apreensão.

3. Seguindo entendimento firmado neste eg. TJES, “o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora”.

4. O valor fixado a título de astreintes deve ser reduzido para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao dia, limitado ao valor do veículo, a fim de se adequar aos caracteres punitivo e pedagógico da ferramenta.

5. A consignação de que o prazo para cumprimento da obrigação será contado da intimação da apelante é desnecessária, porquanto decorrente de norma legal (verbete nº 410 da súmula de jurisprudência do STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC/15).

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Na origem,
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-lei 911/69 em face de
RODRIGO DA SILVA MARCELO
em 17 de maio de 2023, à alegação de que o réu encontrava-se inadimplente em relação a um Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária desde a parcela vencida em 20 de outubro de 2021 (vide planilha de débito id 26341157).

A liminar pleiteada foi deferida pelo juízo
a quo
(id 29260808) e efetivamente cumprida (id 32740238).

O réu, por sua vez, em sua contestação (id 7301850 e ss.) pretendeu a comprovação da purgação da mora por meio do recolhimento do valor indicado na petição inicial, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios.

O juízo
a quo
, então, proferiu a sentença recorrida, por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido de busca e apreensão formulado em face de
RODRIGO DA SILVA MARCELO
para “
DECLARAR
quitado o contrato anexo à inicial, consolidando nas mãos do réu o domínio e a posse plenos e exclusivos do veículo
MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: VOYAGE CL MBP, CHASSI: 9BWDB45U7HT009924, COR: BRANCA, ANO: 2017, PLACA: PXR3H32, RENAVAM: 01084947940
”.

O referido
decisum
ainda revogou “
a liminar de busca e apreensão concedida ao ID 29260808, DETERMINANDO a devolução do veículo apreendido à parte ré, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitando-se ao valor do veículo”.

Irresignado, o recorrente (em suas razões id 7301873), inicialmente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a fixação de multa por descumprimento de obrigação para a qual foi determinado prazo exíguo de cumprimento.

Em seguida, requer a reforma do julgado, às alegações, em síntese, de que
(1)
se o recorrido reconheceu sua mora em sede de contestação, o pedido de busca e apreensão não deveria ter sido julgado parcialmente procedente, mas integralmente procedente, com a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais em sua integralidade;
(2)
o depósito realizado para fins de purgação da mora foi insuficiente porque não abarcou a correção do débito, as custas e os honorários advocatícios;
(3)
diante do exíguo prazo fixado para o cumprimento da obrigação de restituir o veículo, a multa fixada a título de astreintes deve ser afastada ou ter seu valor reduzido;
(4)
para fins de incidência da multa, deve haver intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação, determinação esta que deve constar do comando judicial e
(5)
os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.

Antes de passar à análise dos capítulos sentenciais atinentes à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais e à revogação da liminar outrora deferida, cumpre estabelecer se o pagamento efetivado pelo ora apelado foi insuficiente para fins de restituição do bem (como alega o apelante) ou não.

Acerca do tema, verifico, de início, que não há controvérsias quanto ao fato de que, quando do ajuizamento desta demanda de busca e apreensão, o réu/apelado se encontrava em mora quanto às parcelas restantes de contrato garantido pela alienação fiduciária de veículo automotor, que havia firmado com o autor/apelante.

Vejo, também, que, uma vez deferido o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, o réu compareceu aos autos para comprovar o pagamento integral do débito por meio do depósito - realizado em 20 de outubro de 2023 - do valor de R$ 29.852,56 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), referente ao valor devido, acrescido das custas processuais e de honorários advocatícios.

Com efeito, na planilha de débitos id 26341157, datada de 07/06/2023, o valor total do débito do réu/apelado (considerando o vencimento antecipado de todo o contrato) alcançava R$ 26.774,74 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), já incidentes correção monetária e juros até então.

Postas estas premissas fáticas, verifico que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo – e, portanto, com força de precedente de aplicação obrigatória – considera
integralidade da dívida
para fins de restituição do bem apreendido nas ações de busca e apreensão ajuizadas com fundamento no Decreto-Lei 911/69 como “
os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
”. Confira-se:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Não há, portanto, exigência quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, até porque tais rubricas não estão previstas no art. 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69, a seguir transcrito:

Art. 3º,
§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Neste mesmo sentido é o entendimento deste eg. TJES, como se infere das seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR INDICADO NO CORPO DA PETIÇÃO INICIAL E NA PLANILHA DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DAQUELE CONTEMPLA A PREVISÃO DO ART.3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Na esteira do entendimento do STJ, entende-se como “integralidade da dívida” prevista no art.3º, §2º do Dec. Lei 911/1969, os débitos vencidos e os por se vencerem, mais os correspondentes encargos, alusivos ao contrato em discussão, o que não inclui outras despesas, como custas processuais e honorários advocatícios. 2. Ainda que purgada a mora com base nos valores indicados no corpo da inicial da demanda, deve prevalecer os cálculos elaborados com base na interpretação conferida ao dispositivo legal, o que ocorreu na planilha de débitos anexada a proemial. 3. Recurso provido, para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja a apelada intimada a complementar o depósito efetuado até o montante de R$ 21.571,67 (vinte e um mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) que corresponde as parcelas vencidas e vincendas, com as devidas atualizações até a data do pagamento, , sob pena de busca e apreensão do automóvel objeto do contrato. (AC 5000585-09.2022.8.08.0030 - 4ª CâmCív. Relator: Robson Luiz Albanez, julgado em 08/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008520-93.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: DYONATA DOMINGOS FLAURINDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, não havendo que se falar em inclusão de outros valores como indispensáveis para a caracterização da purgação da mora, sendo certo que as custas e os honorários podem ser, sim, demandados do réu ao final do processo, mas não se prestam a integrar a dívida cuja quitação impede a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do alienante. 2. Recurso conhecido e provido. (AI 5008520-93.2022.8.08.0000 - 3ª Câm.Cív – Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 15/03/2023)

Assim, efetuado o depósito pelo réu/apelado em valor superior ao indicado na planilha de débitos id 26341157 – o que certamente abarca também os encargos devidos desde a data de elaboração da referida planilha (junho/2023) até a data do efetivo depósito (outubro/2023) -, não há que se falar em insuficiência de tal pagamento para os fins do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Correta a sentença quanto ao ponto.

Ocorre que a consequência de tal conclusão é que houve
reconhecimento da procedência
do pedido por parte do réu apelado, como já definiu este eg. TJES,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM. MULTA. CABIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A partir da redação dada aos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 – aplicáveis à alienação fiduciária –, para a restituição de bem reintegrado o devedor deve efetuar o pagamento do valor integral da dívida. 2) Ocorrendo purgação da mora nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a sentença deve extinguir o feito com resolução de mérito sob o fundamento de reconhecimento da procedência do pedido. Precedente TJES. 3) Purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo tiver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado. 4) Recurso parcialmente provido. (AC 0015548-49.2009.8.08.0035 - 2ª Câm. Cív – Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama – julgado em 13/06/2023)

Diante do exposto, deve ser reformada a sentença recorrida, para o fim de concluir pela extinção do feito com fulcro no art. 487, III, a, do CPC.

Via de consequência, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, de modo que o réu/apelado deverá pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Quanto à revogação da medida liminar de busca e apreensão, verifico que o apelante se insurge contra:
(1)
o exíguo prazo fixado para restituição do bem (72h);
(2)
o alto valor da multa fixada para o caso de descumprimento (R$ 5.000,00 por dia até o limite do valor do veículo) e
(3)
a ausência de determinação de que o prazo para cumprimento da obrigação deve fluir da intimação pessoal da instituição financeira.

Rememoro que a sentença determinou “
a devolução do veículo apreendido à parte ré, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitando-se ao valor do veículo”.

Com razão o apelante, motivo pelo qual adoto, aqui, o mesmo entendimento firmado em hipóteses similares por este eg. TJES e que entendo mais adequado, em que o prazo para restituição do veículo foi fixado em 05 (cinco) dias úteis e o valor da multa diária em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Confira-se, por todos, o julgado assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. 5 (CINCO) DIAS. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando caso similar ao que aprecia este e. TJES reconheceu que “Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora.”. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000343-14.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Data 27.10.2020) 2. Quanto ao valor das astreintes, analisando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da lide, que envolve o pagamento da quantia de R$ 21.854,83 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de purgação da mora, o valor arbitrado pelo magistrado de 1º grau afigura-se exorbitante, devendo ser reduzido para a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, valor que atende ao caráter punitivo e pedagógico, ao mesmo tempo em que se afigura incapaz de causar enriquecimento ilícito ao credor. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 07 de fevereiro de 2024. (AC 5011057-69.2022.8.08.0030 - 1ª Câm. Cível – Relatora: Janete Vargas Simões – julgado em 09/02/2024).

A consignação de que o referido prazo será contado da intimação da apelante é desnecessária, porquanto decorrente de norma legal (verbete nº 410 da súmula de jurisprudência do STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC/15).

In casu
, observo, inclusive, que já houve intimação pessoal da apelante para cumprimento da sentença (ids 7301877 e 7301878).

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a sentença apelada
(1)
para
HOMOLOGAR O RECONHECIMENTO DO PEDIDO
do réu/apelado nesta ação de busca e apreensão e extinguir o processo com fulcro no art. 487, III, a, do CPC;
(2)
inverter os ônus sucumbenciais, de modo que o réu/apelado deverá pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC e
(3)
determinar que a restituição do veículo se dê no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação pessoal da autora/apelante, sob pena de multa diária de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada ao valor do veículo.

DEIXO
de aplicar a majoração sucumbencial prevista no art. 85, § 11, do CPC, na medida em que seu cabimento se restringe a hipóteses de não conhecimento ou improvimento ao recurso.

Ante o julgamento do recurso, prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado na petição inicial recursal.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.